Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0702314-71.2021.8.07.0000 PACIENTE: OSWALDO EUSTAQUIO FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por OSWALDO EUSTAQUIO FILHO, CPF no 024.572.298-05, em face de decisão proferida em 14 de janeiro de 2021, pela Excelentíssima Juíza de Direito Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos no 0404170-35.2020.8.07.0015. O impetrante tece longo arrazoado jurídico, em que alega estar sofrendo risco de morte, agressões físicas e psicológicas na unidade prisional em que se encontra. Registra que se encontra preso desde 18 de dezembro de 2020, “de forma ilegal e abusiva”, por ordem do Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, nos autos do Inquérito 4.828/STF. Assevera que sofreu um acidente dentro da cela na noite de 21 de dezembro, após tentar conter um vazamento de água, o que lhe causou lesão na coluna, com paralisia total dos movimentos das pernas, sendo-lhe negado, pela decisão atacada, o acompanhamento de médico de sua confiança pessoal, direito previsto no artigo 43 da Lei de Execuções Penais. Postula, liminarmente, a concessão da ordem para determinar a imediata soltura do Paciente, com a relaxamento da prisão ilegal ou, subsidiariamente, a conversão para prisão domiciliar. Requer, ainda, a autorização para tratamento com a equipe médica de sua confiança. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem para a manutenção da soltura do paciente. Os autos vieram a mim distribuídos em sede de plantão judicial, às 03h46 do dia 23/01/2020. É o breve relatório. Analisando o contido nos autos, tenho que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do PLANTÃO Judiciário de 2a Instância, eis que não se enquadra no rol previsto no art. 3o do Ato Regimental 02, de 13 de junho de 2017. Com efeito, nos termos do art. 3°, inciso I, da mencionada norma, compete ao desembargador plantonista apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Por sua vez, o §1o do artigo 4o da Portaria GPR 38 de 11/01/2021 estabelece que “no plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. No caso dos autos, verifica-se que o paciente se encontra preso desde 18 de dezembro de 2020, em cumprimento a mandado de prisão expedido por ordem do Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes nos autos do Inquérito 4.828/STF. O impetrante defende a incompetência do Supremo Tribunal Federal para decretar a prisão de um cidadão comum, sem a prorrogativa de foro prevista no art. 102, I, c, da CF/88. Considera estar preso por crime de opinião e perseguição político-ideológica, estando ausentes os requisitos da prisão preventiva que lhe foi imposta. Além disso, salienta que não há que se falar em desrespeito às medidas cautelares, porquanto foram impostas ilegalmente, diante da ausência de competência criminal de ministro do STF. Quanto ao ponto, resta claro que a análise da legalidade da prisão determinada pelo STF, ocorrida há mais de um mês, refoge por completo às competências do plantão judicial do Conselho da Magistratura, restritas aos casos em que se verificar a urgência qualificada, isto é, que não possam aguardar o expediente forense regular. Ainda que assim não fosse, sem adentrar no mérito do acerto ou desacerto da decisão proferida no bojo do Inquérito 4.828/STF, em que se apura atos antidemocráticos, há decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal que reconhece a constitucionalidade dos inquéritos instaurados no âmbito daquela Corte, e a recepção dos artigos 42 e 43 do Regimento Interno do STF (ADPF 572, Relator(a): Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2020). Certo, ainda, é que a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento firme pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do STF que decreta a prisão preventiva de investigado ou réu, em analogia ao entendimento exposto no seu enunciado sumular no 606 (STF. Plenário. HC 162285 AgR/DF, julgado em 19/12/2019). Portanto, não se vislumbra qualquer teratologia ou ilegalidade na decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Leila Cury, da Vara de Execuções Penais, que deixou de apreciar o pedido de relaxamento da prisão ou conversão em prisão domiciliar. Quanto às supostas agressões que o paciente teria sofrido por parte de agentes penitenciários e escolta policial, vê-se do documento de id. 22693607 que os fatos já foram levados ao conhecimento da Corregedoria de Justiça do TJDFT, a quem caberá apurar sua consistência ou não. Registre-se, quanto ao ponto, que são fatos que dependem de dilação probatória, não comportada no procedimento do habeas corpus, que pressupõe a existência de provas pré-constituídas. Por fim, em relação ao pedido de autorização para tratamento com a equipe médica de sua confiança, verifico que o paciente se encontra internado no Hospital de Apoio de Brasília – Unidade de Reabilitação e Cuidados Prolongados desde 06 de janeiro de 2021 (ID. 22693719), em razão da queda por ele sofrida em 21 de dezembro de 2020, dentro da cela, “após tentar conter um vazamento de água que havia ocorrido” (ID. 22693606, p. 4). Ainda que o acompanhamento de médico de sua confiança se trate de direito reconhecido pelo artigo 43 da Lei de Execuções Penais, vê-se que o Juízo de Execuções Penais exigiu, tão somente, a indicação expressa e justificada da necessidade de complementação dos tratamentos que o paciente vem recebendo. Aliás, o próprio Juízo da VEP já havia deferido anteriormente o acesso imediato dos médicos e enfermeiros indicados pelo paciente, para finalidade específica de ministração do tratamento de ozonioterapia e ministração endovenosa de vitaminas (ID. 22693711). Salienta-se que o próprio impetrante consigna que “o hospital é excelente e possui uma conduta correta para com o tratamento do paciente” (ID 22693606, p. 3). Por tudo isso, resta evidenciado que não há extrema urgência ou gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, razão pela qual deixo de apreciar os pedidos formulados no presente habeas corpus. Aguardem-se as providências que serão adotadas pelo eminente Desembargador Relator do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO PRIMEIRA VICE-PRESIDENTE - EM PLANTÃO JUDICIAL